Tribunal: TJBA
Processo: 0006513-21.2003.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0006513-21.2003.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ADRIANA SILVA GOMES ROCHA

Advogado(s)
:
VINICIUS SIDARTA UMBURANA RIBEIRO LIMA, JULIO CEZAR SILVA SANTOS

APELADO: Jose Carlos Martinez Falcon e outros

Advogado(s)
:
MARCELO CARVALHO DA NOVA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO CIVIL

E CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.
RECURSO DE APELAÇÃO.

ALEGAÇÃO DE
ERRO MÉDICO.

RESPONSABILIDADE OBJETIVA
DO HOSPITAL
. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA
DO MÉDICO
.
DIVERSAS INTERVENÇÕES CIRÚRGICAS APÓS RETIRADA DE VESÍCULA BILIAR. VÍDEOLAPAROSCOPIA
.
AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E DE CONDUTA CULPOSA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de recurso de apelação interposta por ADRIANA SILVA GOMES (ID nº 76222548) contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara de
de
Feitos de Relação de Consumo, Cíveis e Comerciais de Vitória da Conquista – BA (ID nº 76222546) nos autos de nº 0006513-21.2003.8.05.0274, que julgou improcedente os pedidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão cinge-se em definir se houve erro médico na realização de
cirurgia

e se há a responsabilidade d
o
Hospita
l e d
o mé
dico,
in
casu
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Nos termos do art. 14 do CDC, a responsabilidade do hospital é objetiva, exigindo-se demonstração de falha na prestação do serviço e nexo causal com o dano. O laudo pericial afastou qualquer irregularidade nos procedimentos, estrutura, atendimento ou acompanhamento pós-operatório que pudessem ter contribuído para o agravamento do quadro clínico da autora.

4.
Em relação ao médico, aplica-se o art. 14, §4º, do CDC, que condiciona a responsabilização à prova de culpa, nos moldes dos
arts
. 186 e 927 do Código Civil. A perícia concluiu que todos os procedimentos foram conduzidos conforme as boas práticas médicas e respaldados na literatura científica, inexistindo ato ilícito ou erro técnico.

5.
O
Conforme jurisprudência pacificada do STJ, a ocorrência de complicações não configura, por si só, responsabilidade civil, sendo imprescindível a demonstração do nexo causal e da culpa — o que não se verifica nos autos. Ausentes tais requisitos, é de rigor a manutenção da improcedência da demanda indenizatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso
des
provido.

________________

Tese de julgamento:

A responsabilização civil por complicações cirúrgicas exige, no caso do hospital, a demonstração de defeito na prestação do serviço e, no caso do médico, a comprovação de conduta culposa e nexo causal direto com o dano alegado.

Dispositivos relevantes citados:
a
rt
.
14 do Código de Defesa do Consumidor

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:

(TJ-MG - AC: 00039872620138130592 Santa Rita de Caldas, Relator: Des.(a) José de Carvalho Barbosa, Data de Julgamento: 22/08/2019, 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/08/2019)

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº
000
6513-21.2003.8.05.0274
, em que figura como Apelante
ADRIANA SILVA GOMES ROCHA e como Apelado JOSÉ CARLOS MARTINEZ FALCON e SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E URGÊNCIA SA SAMUR.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurs
o
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data
registrada
em sistema.

DES. RICARDO REGIS DOURADO

Relator

(RRD9)